Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não conhecido.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.
5. O recebimento de denúncia anônima e a consequente prisão em flagrante por venda de entorpecente constituem fundadas razões para que os policiais adentrem no imóvel, mormente pela autorização expressa do réu, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio.
6. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
8. O fato de o réu ser reincidente, por si só, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativo ao tráfico privilegiado, porquanto não há qualquer ressalva no art. 63 do Código Penal quanto à menor ou maior reprovabilidade do crime anterior para caracterização da reincidência.
9. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 e maior do que 4 anos, se o réu for reincidente.
10. Apelação criminal conhecida parcialmente e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.